Tribunal: TCU
Processo: 008.958/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Tomaz de Sá (CPF XXX.980.206-XX), ex-servidor(a) do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT-3) [peça 13], contra o Acórdão 8264/2020TCU2a Câmara (Rel. Ministro Substituto MARCOS BEMQUERER), prolatado na sessão de 4/8/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Luiz Tomaz de Sá, servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, contra o Acórdão 8264/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.